Tribunal: TJMT
Processo: 1073453-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073453-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ALOISIO BERNARDINO DE LIMA - CPF: 039.841.121-22 (RECORRIDO), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA ATIVIDADE PERMANENTE.
FRAUDE À
REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com o autor para o exercício da função de professor na rede pública estadual entre 2019 e 2024 e condenou o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS não depositados no período não atingido pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias para exercício da função de professor caracterizam desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da CF/1988, acarretando a nulidade dos contratos administrativos firmados; (
ii
) estabelecer se, declarada a nulidade, é devido o pagamento dos valores relativos ao FGTS no período não prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, constitui exceção à regra do concurso
público e deve observar requisitos cumulativos de legalidade, temporariedade, excepcionalidade e prazo determinado.

A sucessão de contratos temporários para a função de professor, com breves interrupções coincidentes com recesso escolar, demonstra prática reiterada e estruturada para suprir demanda permanente da Administração, configurando fraude à exigência de concurso público e nulidade do vínculo.

A nulidade dos contratos firmados com desvio de finalidade tem como consequência jurídica a aplicação do art. 37, § 2o, da CF/1988, e, conforme entendimento do STF no Tema 916 (RE 705.140/RS), assegura ao contratado o direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990.

O Tema 551 do STF (RE 658.026/MG), que trata do direito a verbas típicas do regime celetista em casos de desvirtuamento, não afasta o direito ao FGTS quando a nulidade do contrato é reconhecida nos moldes do Tema 916, sendo os entendimentos complementares.

Restando comprovada a continuidade da prestação de serviços para atividade-fim da Administração por meio de sucessivos contratos temporários, impõe-se a declaração de nulidade dos vínculos e o consequente pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período não prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sucessiva celebração de contratos temporários para o exercício da função de professor na rede pública configura fraude à regra do concurso público e resulta na nulidade dos vínculos.

A nulidade das contratações temporárias irregulares enseja o direito ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

Interrupções formais entre contratos não descaracterizam a continuidade do vínculo quando evidenciado o atendimento a necessidade permanente da Administração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar/MT n.o 600/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 916), rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 30.04.2020; STF, RE 658.026/MG (Tema 551), rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 26.08.2020; TJMT, Recurso Inominado n.o 1052938-32.2024.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jacqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 289644870), que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ALOISIO BERNARDINO DE LIMA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários sucessivos e condenar o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não depositados no período não atingido pela prescrição quinquenal, compreendido entre 2019 e 2024.

Em suas razões recursais (ID 289644872), o Estado Recorrente pugna pela reforma integral do julgado. Sustenta, em síntese, a validade das contratações temporárias, argumentando que foram precedidas de processos seletivos simplificados e observaram os prazos estipulados pela legislação estadual de regência, notadamente a Lei Complementar n.o 600/2017 e suas alterações posteriores. Defende a distinção entre a
nulidade
do contrato, que ensejaria o direito ao FGTS conforme o Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, e o mero
desvirtuamento
, que, segundo o Tema 551 da mesma Corte,
garantiria apenas direitos sociais como férias e décimo terceiro salário, verbas que alega já adimplir. Subsidiariamente, alega a inexistência de sucessivas e reiteradas prorrogações, por se
tratarem
de vínculos distintos, com interrupções entre eles, e a inaplicabilidade de verbas de natureza celetista ao regime jurídico-administrativo.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 289644878), refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ao argumento de que a sucessão de contratos para o exercício de atividade permanente configura fraude à regra do concurso público e acarreta a nulidade dos pactos, gerando o direito ao FGTS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Turma Recursal cinge-se a verificar a legalidade das sucessivas contratações temporárias do Recorrido para o exercício da função de professor e, em caso de reconhecimento de sua nulidade, o consequente direito à percepção dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

I - Da Contratação Temporária e o Desvirtuamento da Finalidade Constitucional

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, consagrou o concurso público como a via ordinária e isonômica para o ingresso no serviço público, estabelecendo-o como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. A contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do mesmo dispositivo, representa, portanto, uma exceção a essa regra pétrea, cuja aplicação deve se dar de forma restrita e vinculada ao preenchimento de requisitos cumulativos: a previsão em lei dos casos, a temporariedade da necessidade, a excepcionalidade do interesse público e a predeterminação do prazo.

O Supremo Tribunal Federal, intérprete maior da Carta Magna, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 658.026/MG (Tema 612), delineou com precisão os contornos dessa modalidade de contratação, assentando que ela é vedada para os serviços ordinários e permanentes do Estado, os quais se inserem no espectro das contingências normais da Administração.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar n.o 600/2017, que sofreu alterações pelas Leis Complementares n.o 719/2022 e n.o 755/2023. Tais normativos estabeleceram, ao longo do tempo, os prazos máximos de duração dos contratos e as hipóteses para sua celebração. A argumentação do Recorrente se apega a uma observância meramente formal desses prazos, como se tal cumprimento fosse um salvo-conduto para a perpetuação de vínculos precários.

Todavia, a análise da questão não pode se esgotar na verificação formal de prazos. É imperativo perquirir a substância do ato administrativo e sua conformidade com a finalidade constitucional. No caso em tela, os documentos coligidos aos autos, em especial o levantamento contratual (ID 289644866, fls. 39-40) e os holerites (
IDs
289643935 a 289643945), demonstram de forma inequívoca que o Recorrido, Aloisio Bernardino de Lima, exerceu a função de professor para a rede estadual de ensino de forma contínua e sucessiva, com os contratos objeto desta lide abrangendo o período de 2019 a 2024.

A atividade de magistério constitui a própria essência do serviço educacional prestado pelo Estado; é, por definição, uma atividade-fim, de natureza permanente e estrutural. A necessidade de professores para a rede pública não é um evento episódico, transitório ou imprevisível. Ao contrário, é uma demanda constante e previsível, que deve ser suprida, ordinariamente, pelo provimento de cargos efetivos mediante concurso público.

A prática adotada pelo Recorrente, de realizar processos seletivos anuais e celebrar novos contratos com o mesmo servidor, com breves interrupções que, convenientemente, coincidem com os períodos de recesso escolar, configura um claro artifício para contornar a exigência constitucional. Tais interrupções não têm o condão de descaracterizar a unicidade e a continuidade material do vínculo, servindo apenas para mascarar uma relação que, na prática, se prolonga no tempo de forma indefinida,
atendendo a uma necessidade que de temporária nada tem. Configura-se, pois, não uma situação de excepcional interesse público, mas uma política sistemática e deliberada de substituição da mão de obra efetiva por servidores
precarizados
, em flagrante ofensa aos princípios da moralidade, impessoalidade e, principalmente, do concurso público.

II - Da Nulidade dos Contratos e o Direito ao FGTS (Temas 916 e 551 do STF)

Uma vez constatado o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, a consequência jurídica é a sua nulidade de pleno direito, conforme dispõe o artigo 37, § 2o, da Constituição Federal. O ato administrativo que, a pretexto de atender a uma necessidade excepcional, visa, na realidade, suprir uma demanda permanente de pessoal, está eivado de vício de finalidade, o que o torna nulo.

O Recorrente tenta, de forma infrutífera, construir uma tese que diferencia os efeitos da "nulidade" e do "desvirtuamento", para afastar a condenação ao pagamento do FGTS. Contudo, tal distinção não subsiste. O desvirtuamento, na forma como ocorrido – sucessivas renovações para atender
a
necessidade permanente –, é a própria causa da nulidade.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 705.140/RS, sob o rito da repercussão geral (
Tema 916
), no qual se firmou a seguinte tese:

"
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
."

A Suprema Corte, portanto, estabeleceu que a declaração de nulidade do contrato temporário irregular assegura ao trabalhador o direito aos depósitos de FGTS. Este direito, previsto no art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, não se confunde com os direitos típicos do regime celetista; ele possui natureza indenizatória, visando a compensar o
trabalhador pela ilicitude de sua contratação e pela ausência de estabilidade e outros direitos garantidos aos servidores efetivos. É uma sanção imposta ao administrador que descumpre a Constituição, e não um prêmio.

Quanto ao
Tema 551
(RE 658.026/MG), invocado pelo Recorrente, este não exclui o direito ao FGTS nos casos de nulidade contratual. A tese firmada naquele julgado assegura direitos como férias e 13o salário ao servidor temporário cujo contrato foi desvirtuado, mas não afasta a incidência do Tema 916 quando o desvirtuamento é de tal monta que acarreta a nulidade do pacto. Os temas se complementam, não se excluem.

Ademais, esta Turma Recursal já consolidou seu entendimento na mesma linha, conforme se extrai do precedente invocado na petição inicial e que ora reafirmo:

“
A contratação temporária desvirtuada viola o art. 37, IX, da CF e é nula, gerando direitos sociais, como o
FGTS.”

(TJMT, Recurso Inominado n.o 1052938-32.2024.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jacqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 31/03/2025, DJE 04/04/2025)

Destarte, restando patente que as sucessivas contratações do Recorrido desbordaram dos limites constitucionais, caracterizando fraude à regra do concurso público, a declaração de nulidade dos contratos é medida que se impõe, e, como corolário lógico, o direito ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS de todo o período não prescrito, conforme acertadamente decidiu o juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e judiciosos fundamentos, aos quais acrescento as razões expostas neste voto.

Condeno o Recorrente, por força da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025